Tribunal: TJDFT
Processo: 0710565-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA POR MOBILIÁRIO TIPO TRAILER. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NEGADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE SEM PERMISSÃO DE USO. LEGALIDADE DA INTERDIÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro, uma vez demonstrada sua hipossuficiência econômica (ID 61290067). Foram apresentadas contrarrazões.
III. Na espécie, a requerente obteve um alvará provisório para ambulantes concedido pela Administração Regional do Plano Piloto, válido de novembro de 2020 a novembro de 2022, tendo protocolado a renovação do alvará em 16/12/2022. Conforme documentos de ID 61290069 - Pág. 5/7, em julho de 2023 recebeu um auto de interdição e um auto de notificação de agentes da administração pública que recolheram o trailer. Em Ofício (ID 61290070), a Administração Regional do Plano Piloto informou que em 15/02/2023 a requerente solicitou a regularização do trailer, informando que sua instalação ocorreu em julho de 2018, bem como que a requerente, por ser MEI, nunca pagou preço público pela utilização da área pública pelo mobiliário tipo trailer, exercendo suas atividades comerciais como ambulante. Ainda, informou que a requerente não comprovou o tempo de ocupação de quiosque e trailer previsto Decreto n° 38.555/2017, art. 25, §1o e que, além disso, a data de instalação informada (julho de 2018) não está em conformidade com os documentos dos autos.
IV. Nos termos da Lei Distrital n. 4.257/2008, art. 10, a utilização de aérea pública por quiosques e trailers deve ser precedida de licitação pública, instrumentalizada por meio de Termo de Permissão de Uso. Ademais, o art. 15 da referida Lei, dispõe que o funcionamento da atividade econômica no quiosque ou trailer somente é permitido após emissão do respectivo Alvará de Localização e Funcionamento.
V. No entanto, o Decreto n° 38.555/2017, art. 25 permite que até a realização de licitação para emissão de termo de permissão de uso qualificada, pode ser outorgado termo de autorização de uso, de caráter provisório, precário e personalíssimo aos atuais ocupantes dos quiosques e trailers. Para configurar a ocupação atual do quiosque ou trailer, o §1o (alterado pelo Decreto 38.918 de 08/03/2018) do citado artigo dispõe que o interessado deve comprovar a ocupação de, no mínimo, 5 anos, contados a partir da publicação deste decreto, ou seja, o interessado deveria ocupar o quiosque ou trailer desde 2013.
VI. No caso dos autos, a autora não comprovou o exercício da atividade econômica no local indicado e na modalidade requerida (trailer) de acordo com as normas legais e o requerimento realizado (ID 61290069 - Pág. 5).
VII. Diante desse quadro, não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo, porquanto não demonstrada a incompatibilidade do ato administrativo com as disposições legais e constitucionais. Ressalta-se que é dever da Administração Pública observar a estrita legalidade e ante a inexistência de qualquer prova em sentido contrário, não é possível verificar nenhum vício nos autos de infração e interdição do trailer da autora, bem como no indeferimento da solicitação de autorização de uso.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$500,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, conforme art. 99 do CPC.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.